Tribunal: CARF
Processo: 10845.001561/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001561/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.439 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
OTÁVIO AUGUSTO TEIXEIRA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais,
hospitais e planos de saúde, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 99/102),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de
ajuste anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação
implicou na alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de
R$8.393,82 para saldo de imposto a restituir de R$3.246,92.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Despesas médicas alteradas para R$ 11.807,26. Ressalte-se que foram
desconsiderados os recibos emitidos em nome de Adelia Neves Teixeira, CPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001561/2008-11
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.439 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001561/2008-11

070.303.068-05, cônjuge do contribuinte, que apresentou DIRPF/2004 em
separado e no modelo simplificado, na data de 05/04/2004.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 29/4/2008, às fls.
2/103 dos autos, na qual o contribuinte alegou .
2.1. É titular do plano de saúde Interclínicas Planos de Saúde S/C Ltda, tendo
como dependente no referido plano a sua esposa Adélia Neves Teixeira Santos,
que realizou inúmeras consultas e procedimentos médicos cujas despesas foram
pagas pelo contribuinte-impugnante, como pode ser comprovado mediante a
planilha de gastos apresentada na impugnação.
Em razão da especificidade do tratamento (reprodução humana, ginecologia,
obstetrícia) os recibos, por disposições administrativas do convênio médico,
necessariamente foram emitidos em nome de sua esposa, sob pena de não
ressarcimento de despesas, o que pode ser comprovado pelo doc. n° 02
acostado.
2.2. Por força da atividade profissional desenvolvida e dos rendimentos
recebidos, sua esposa, Adélia Alves Teixeira Santos, portadora do CPF n°
070.303.068-05, apresentou declaração de ajuste anual simplificada, de modo
que o contribuinte-impugnante não a incluiu como sua dependente na sua
própria declaração de ajuste anual.
Embora não sendo sua dependente para fins fiscais, sua esposa o era
economicamente, já que apesar de ter seus rendimentos próprios, estes eram
inferiores aos gastos médicos assinalados, que foram pagas pelo contribuinte-
impugnante, em cujo favor foram levados a efeito os reembolsos do convênio
médico, perante ao qual sua esposa figurava como dependente no plano de
saúde.
Assim, à luz de tal panorama fático, era lícito ao contribuinte-impugnante
inserir as despesas médicas ora glosadas em sua declaração de ajuste anual do
Exercício 2004, ano-calendário 2003, sem que isso implique em ofensa ao
disposto no artigo 8°, inciso II, alínea “a”, e § § 2° e 3° da Lei n° 9.250/95,
artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001 e artigos 73, 80 e 83,
inciso II, do Decreto n° 3.000/99 RIR/99.
A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 107/112):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DESPESAS MEDICAS. DEDUÇÃO. CÔNJUGE QUE DECLARA EM
SEPARADO.
Não são dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a
profissionais da área médica ou Plano de Saúde pelo cônjuge que apresentou
declaração em separado, em modelo simplificado.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 12/3/2010 (fl. 115), o contribuinte, em
9/4/2010 (fl. 116), apresentou recurso voluntário, às fls. 116/169, alegando, em apertado resumo,
que:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.439 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001561/2008-11

- a decisão recorrida não teria enfrentado matéria de fundamental importância para
desfecho da lide, qual seja, a natureza do tratamento médico a que teriam sido submetidos ele e
sua esposa.
- teriam sido diagnosticados com o quadro de infertilidade conjugal. Neste ponto,
o recorrente reproduz explicações sobre o quadro médico e os tratamentos aplicáveis
(fls.118/120).
- relatórios médicos apontariam que tanto ele como sua esposa apresentariam
problemas médicos que impediam a gravidez.
- em decorrência dos resultados dos exames, o casal teria sido submetido a vários
procedimentos de reprodução assistida, os quais enumera (fls.127/130).
- ao deduzir em sua declaração de ajuste os valores decorrentes de procedimento
de reprodução assistida, de cirurgia a que se submeteu o cônjuge, de monitoramento de embrião
e do feto, de cuidados com a manutenção da gravidez e do parto, teria utilizado seu direito
constitucional a deduzir despesas com direito à saúde.
- ainda que tenha sido a mulher a sofrer boa parte das intervenções para alcançar o
objetivo final, o tratamento realizado teria revertido também em favor dele.
- por meio da Solução de Consulta no 15, de 2008, a Receita Federal do Brasil
teria decidido que a despesa com programa de fertilização in vitro seria dedutível por qualquer
dos cônjuges.
- as despesas teriam sido pagas em sua totalidade pelo contribuinte.
- em decorrência de exigência do plano de saúde, os recibos teriam sido emitidos
em nome de seu cônjuge, sob pena de não ressarcimento do valor pelo plano de saúde, como
teria ocorrido para um dessas despesas.
- embora os documentos do plano de saúde apontem que os procedimentos teriam
sido realizados por sua mulher, os reembolsos teriam sido encaminhados para sua conta bancária.
- a observância das regras do plano de saúde, da emissão dos recibos em nome de
sua mulher, não poderiam ensejar as glosas das deduções de sua declaração de ajuste anual.
- reafirma que as despesas não se destinariam somente a sua mulher, abarcando
também o contribuinte e, consequentemente, poderiam ser por ele deduzidas, não podendo
prosperar o apontamento de que sua mulher teria se utilizado do desconto simplificado de 20%.
- o desconto simplificado utilizado pela mulher não o impediria de deduzir as
despesas realizadas pelo recorrente para tratamento de infertilidade conjugal.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte e glosadas
pela autoridade fiscal em função de terem sido realizadas com o cônjuge do contribuinte, que
apresentou declaração em separado. A decisão recorrida manteve a autuação, apontando que eles
optaram pela apresentação de declarações em separado, não podendo deduzir as despesas
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.439 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001561/2008-11

relativas ao outro cônjuge. Ressalta ainda que o cônjuge do contribuinte apresentou declaração
no modelo simplificado e que o desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas na
legislação.
Não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999).
Dessa feita, o fato de o contribuinte ter arcado com o ônus de todo o tratamento
não lhe dá o direito de deduzir as despesas pagas que correspondam a outros beneficiários que
não foram informados como dependentes.
Em tendo sido indicado o nome do cônjuge como paciente do
tratamento/exame/procedimentos realizados, não há como se acatar o argumento que alguns
procedimentos teriam sido realizados por ele, salvo se viesse acompanhado de algum documento
comprobatório, o que não ocorreu.
Ainda que os recibos estivessem em seu nome, restando evidenciado que os
procedimentos se destinaram a outra pessoa, ele também não poderia fazer uso da dedução.
Acerca da matéria a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do
Brasil se manifestou por meio da Solução de Consulta no 140, de 5 de junho de 2015, com efeito
vinculante no âmbito da RFB, de que essas despesas podem ser deduzidas somente na declaração
da esposa ou na declaração do marido, se ela constar como sua dependente. Segue ementa e
trecho do documento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS
MÉDICAS.
FERTILIZAÇÃO
IN
VITRO.
DEDUTIBILIDADE.
DECLARAÇÃO
DE
QUALQUER
DOS
CÔNJUGES.
Os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, assim como as
despesas com
exames laboratoriais, realizados no âmbito de
procedimento de reprodução assistida por fertilização in vitro,
devidamente comprovados, são dedutíveis somente na Declaração de
Ajuste Anual do IRPF da esposa, que é a paciente do tratamento médico.
Se a esposa constar como sua dependente, esses pagamentos também
poderão ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo
cônjuge varão.
Despesas com medicamentos não são dedutíveis, a menos que integrem a
conta emitida por estabelecimento hospitalar.
Dispositivos Legais: Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, letra “a”, e
§2o, e art. 10; RIR/1999, art. 80; IN SRF no 15, de 2001, art. 43.

....

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.439 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001561/2008-11

9. Quanto à atribuição de quem poderá deduzir as despesas que aqui se
discutem, tem-se que o já citado art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, restringe a
dedutibilidade das despesas médicas “aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes”
(grifos nossos). Deste modo, no caso em tela, apesar do interesse comum do
casal, todo o tratamento médico, abrangendo também os exames e
procedimentos elencados na petição, tem como paciente a esposa. Logo, os
valores despendidos poderão ser deduzidos na DIRPF por ela apresentada
em separado, ou na entregue pelo cônjuge varão, se a esposa constar como
sua dependente.
(destaques acrescidos)
Por oportuno, esclareço que a Solução de Consulta DISIT/3aRegião Fiscal no15,
de 8 de setembro de 2008, citada no recurso, não tinha força vinculante no âmbito da Receita
Federal do Brasil, produzindo efeito somente para o consulente.
Dessa feita, ainda que se reconheça o interesse comum do casal no tratamento
realizado, tendo sido o cônjuge o paciente das despesas, o contribuinte não faz jus a deduzi-las
em sua Declaração de Ajuste, uma vez que não informou o cônjuge como dependente.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital